Tribunal: TJMT
Processo: 1007032-85.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007032-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LUIZ FERNANADO FERREIRA COSTA - CPF: 031.872.001-92 (AGRAVANTE), CRISTHIANE VITORIA FERREIRA COSTA - CPF: 052.044.221-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito Penal e Processo penal. Execução Penal. Remição da pena pelo estudo. Preliminar de nulidade por falta de fundamentação. Primazia da resolução do mérito. Curso profissionalizante realizado à distância. Recurso provido.

I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu a remição pelo estudo em condenação a 20 (vinte) anos de reclusão por latrocínio, visando seja deferida a remição de 15 (quinze) dias da pena pelas 180horas/aula estudadas.

II. Questão em discussão

Cumprimento dos requisitos da Portaria nº 307/2019/SAAP/SESP que “
regulamenta a oferta de cursos na modalidade EAD - Educação à Distância às pessoas privadas de liberdade custodiadas nos estabelecimentos penais estaduais”.

III. Razões de decidir

1.

A remição de pena por estudo realizado na modalidade a distância é admitida quando atendidos os requisitos legais e regulamentares, como credenciamento da instituição de ensino, comprovação de frequência, conteúdo programático, aproveitamento e supervisão pela administração penitenciária.

2.

Se existe a certificação do ensino devidamente credenciada no MEC e autorizada para ofertar cursos pela Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso, com a carga diária de aprendizado, conteúdo programático, nível de aproveitamento, somado a participação em prova presencial [método avaliativo], mediante supervisão, atestada pela unidade prisional, deve ser autorizada a remição da pena pelo estudo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para determinar a elaboração de novo cálculo de liquidação de pena do agravante, com remição de 15 (quinze) dias, pelas 180 horas/aula estudadas, no curso de qualificação profissional [“Pregão Eletrônico”], realizado na Escola CENED, no período de 14.3.2024 a 28.5.2024.

Tese de julgamento:

A certificação emitida por instituição de ensino credenciada, aliada à certidão da unidade prisional que atesta o cumprimento dos requisitos da Portaria 307/2019/SAAP/SESP mostra-se suficiente para autorizar a remição da pena pelo estudo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 282, § 2º c/c CPP, art. 3º; LEP, art. 126, §1º, I;

Portaria nº 020/2022/GAB-SAAP/SESP; Portaria nº 307/2019/SAAP/SESP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 924.445/SC, Rel.

Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 10.3.2025; STJ,

AgRg no AgRg no HC 822.492/RO, Rel.

Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 22.8.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1007032-85.2025.8.11.0000- COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S): LUIZ FERNANADO FERREIRA COSTA

AGRAVADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por LUIZ FERNANADO FERREIRA COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU 2000581-32.2024.8.11.0042), que indeferiu o pedido de remição pelo estudo, em condenação a 20 (vinte) anos de reclusão por
latrocínio - art. 157, § 3º, última parte, do CP - (
https://seeu.pje.jus.br
).

O agravante sustenta ter concluído o curso de “Pregão Eletrônico”, fornecido pela Escola CENED, na modalidade EAD, por meio de apostilamento.

Pede provimento para que sejam remidos
“15 (quinze) dias da sua pena, em razão das 180horas/aula estudadas”
(SEEU 2000581-32.2024.8.11.0042- mov. 47.1).

A 5ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá [Núcleo de Execução Penal] pugna pelo desprovimento (SEEU 2000581-32.2024.8.11.0042- mov. 57.1).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (SEEU 2000581-32.2024.8.11.0042- mov. 60.1).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pela nulidade da decisão por ausência de fundamentação. No mérito, pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em execução penal – Pleito de reforma da decisão que indeferiu pedido de remição – Curso de “Pregão Presencial” feito pelo Agravante junto ao CENED em conformidade com a Portaria 307/2019/SAAP/SESP - instituição de ensino que ofertou o curso realizado pelo apenado é credenciada pelo MEC/SISTEC e pela Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso – Preliminar da PGJ – Nulidade da decisão agravada – Falta de Fundamentação - Ofensa ao art. 93, IX, da CF – Mérito – Documento apresentado para fins de remição que não preenche os requisitos da Portaria 307/2019-SAAP/SESP, pois, “[..].não trouxe a indicação de conteúdo programático; não registra a participação do penitente nas aulas ministradas; não informa o seu aproveitamento; e não há demonstração de prévio cadastramento da entidade de ensino com a unidade prisional e o poder público para a finalidade pretendida.” – Pelo acolhimento da preliminar de nulidade da decisão agravada, por falta de fundamentação – No mérito, pelo desprovimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 282456357)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação suscitada pela i. PGJ não será analisada diante da perspectiva de acolhimento da pretensão recursal, à luz do princípio da primazia da resolução do mérito (CPC/2015, art. 282, § 2º c/c CPP, art. 3º).

Em 8.1.2025, o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido de remição do agravante nestes termos:

“Afasto, outrossim, a remição de pena pelo curso realizado pelo recuperando junto ao

CENED, eis que em desconformidade com a Portaria nº 307/2019/SAAP/SESP.”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito– SEEU 2000581-32.2024.8.11.0042- mov. 41.1)

Pois bem.

A Defesa sustenta que o Centro de Educação Profissional - CENED, é credenciada pelo MEC/SISTEC e pela Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso, bem como que o curso realizado pelo agravante cumpre os requisitos exigidos pela Portaria nº 307/2019/SAAP/SESP.

De fato, o agravante realizou o curso de qualificação profissional [“Pregão Eletrônico”], na Escola CENED, no período de 14.3.2024 a 28.5.2024, com carga horária de 180h (cento e oitenta horas), cujo certificado de conclusão apresenta o conteúdo programático e o nível de aproveitamento de 9.5, bem como está registrado MEC/SISTEC e autorizada pela

Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso “
a ofertar nos estabelecimentos penais estaduais cursos de extensão, graduação e pós-graduação, na modalidade EAD- Educação à Distância [semipresencial, apostilados e online]”,
conforme art. 1º, da Portaria nº 020/2022/GAB-SAAP/SESP (SEEU 2000581-32.2024.8.11.0042- mov. 30.2 e mov.47.2).

Outrossim, a Secretaria de Estado de Segurança

Pública do Estado de Mato Grosso,

por meio da Secretaria Adjunta de Administração

Penitenciária

[Penitenciária Central do Estado - PCE], atestou, em 21.8.2024, que o reeducando completou o curso profissionalizante

pelo ensino de educação à distância, com entrega de apostilas e agendamento de prova presencial pelo setor de educação da unidade [portanto, com supervisão, fiscalização], consoante, documento subscrito pelo diretor da PCE [Claiton dos Santos Rodrigues], diretor adjunto da PCE [Elicenai Plens S. Amaro – Matrícula nº 232272], pedagoga do sistema penitenciário [Marlene Sebastiana da Silva – Matrícula 123741] e pela policial penal [Silvana de Brito Ramalho – Matrícula 127479], de modo que cumpre os requisitos exigidos no art. 9º da Portaria nº 307/2019/SAAP/SESP (SEEU 2000581-32.2024.8.11.0042- mov. 30.3).

Com efeito, existe a certificação do ensino devidamente credenciada no MEC e autorizada para ofertar cursos pela Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso, com a carga diária de aprendizado, conteúdo programático, nível de aproveitamento, somado a participação em prova presencial [método avaliativo], mediante supervisão, atestada pela unidade prisional, deve ser autorizada a remição da pena pelo estudo,

nos termos do art. 126, §1º, I, da LEP.

Atente-se que foi apresentado certidão da unidade prisional, na qual consta tanto o período estudado pelo reeducando, quanto à realização de prova escrita na unidade prisional, especificamente em relação ao curso profissionalizante em questão [“Pregão Eletrônico”], ofertado pela Escola CENED, a elidir dúvida sobre a efetiva realização do curso pelo reeducando sob a devida fiscalização da administração penitenciária, inclusive subscrito pela pedagoga da unidade prisional.

Em situações análogas, a orientação do c. STJ:

“1 . Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, a remição de pena pelo estudo à distância somente é possível quando existir certificação do ensino e prova da carga diária de aprendizado, frequência escolar, métodos de avaliação empregados e habilitação da instituição para ministrar os cursos frequentados.

2. O apenado realizou estudos a distância, por meio de parceria entre a unidade prisional e a instituição de ensino. O aprendizado foi certificado pela escola, devidamente credenciada pelo MEC. Embora o documento não especifique a frequência e o método avaliativo, esses aspectos foram atestados pela autoridade prisional, e o sentenciado participou de provas presenciais, supervisionadas por policial penal, para comprovar a assimilação do conteúdo programático. Não há dúvidas quanto à atividade ressocializadora nem justificativa para o indeferimento da remição.”
(AgRg no HC

924.445/SC, Rel.

Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 10.3.2025)

“In casu, a par de a entidade educacional que ministrou os cursos profissionalizantes realizados pelo executado - a Escola CENED - possuir credenciamento na Secretaria de Educação do Distrito Federal, local de sua sede, e no Sistema MEC/SISTEC, a defesa demonstrou que a entidade educacional celebrou superveniente convênio com a Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS de Rondônia para oferta de cursos de capacitação nos estabelecimentos penais do Estado de Rondônia, o que atribui presunção de legitimidade à instituição de ensino, apta a gerar confiança no apenado de que os cursos ministrados pela referida instituição seriam todos válidos e hábeis a permitir a remição de pena por estudo.

Ademais, foi juntada aos autos certidão da unidade prisional na qual se certifica tanto o período estudado pelo interno, quanto a realização de prova escrita na unidade prisional, especificamente em relação aos cursos profissionalizantes em questão, ofertados pela Escola CENED, o que afasta qualquer tipo de dúvida sobre a efetiva realização dos citados cursos pelo executado, sob a devida fiscalização da administração penitenciária.”

(AgRg no AgRg no HC 822.492/RO, Rel.

Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 22.8.2023)

Logo, o agravante faz jus à remição de 1 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar], ou seja, de 15 (quinze) dias da pena pelas 180 horas/aula estudadas.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para determinar a elaboração de novo cálculo de liquidação de pena do agravante, com remição de 15 (quinze) dias, pelas 180 horas/aula estudadas, no curso de qualificação profissional [“Pregão Eletrônico”], realizado na Escola CENED, no período de 14.3.2024 a 28.5.2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025